Tribunal: STF
Processo: RHC 120573
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. “A denúncia que contém condição efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a defesa não configura indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia” (HC 94.272, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes de Direito, DJe de 27.03.09). No mesmo sentido: HC 101.066, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 02.05.12; HC 96.608, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.12.09; HC 94.160, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 22.08.08; HC 89.433, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.11.06.



    3. In casu, narra a denúncia que a paciente “apropriou-se, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionária, de bem móvel, consistente nos valores elencados, conjuntamente com seus titulares, em Auditoria de fls. 39/43, sob guarda do referido banco. Conforme averiguado, a denunciada ocupava o cargo de ‘Gerente de Contas’, cargo de confiança; sendo que este lhe conferia a vantagem de uso do ‘Cartão Operacional Nível III’, o qual possibilitava seu acesso a contas da agência onde trabalhava. Apurou-se que, a denunciada realizou transferências e pagamentos de débitos pessoais, usando-se dos benefícios de referido cartão, porém sem autorização dos clientes e em proveito próprio e, diante disso, o Banco ressarciu todos os clientes e, por tais fatos, demitiu a funcionária por justa causa. Consta também que a denunciada se utilizou da conta de seu filho e de sua empregada doméstica para a transferência dos citados valores, sendo que estes desconheciam as movimentações. Por fim, apurou-se que a denunciada, além da quitação de débitos pessoais, destinou parte dos valores desviados para a aquisição de um apartamento”.



    4. A “capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada” (HC 90.187, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 25.04.08). No mesmo sentido: HC 113.169, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.13.



    5. In casu, a defesa sustenta equívoco na capitulação jurídica do fato, sob o argumento de que a conduta, em tese, praticada pela paciente, configuraria o crime de “peculato-apropriação” e não de “peculato-furto”, como consta na peça acusatória.



    6. O exame da existência, ou não, de documentos apresentados pela defesa que comprovariam que os clientes da instituição bancária teriam autorizado a paciente a efetuar movimentações em suas respectivas contas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.